Tribunal: TJMT
Processo: 1026493-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026493-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), IRACI VILELA FERREIRA - CPF: 854.416.861-20 (AGRAVANTE), FERNANDO CARLOS CARBONATO - CPF: 065.822.901-00 (AGRAVADO), IGOR VILELA PACHECO - CPF: 040.723.141-29 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da manutenção preventiva do agravante na posse de imóvel em sede de embargos de terceiro, somada à necessidade de dilação probatória do feito, de rigor o indeferimento do pedido antecipatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACI VILELA FERREIRA em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela de Urgência no 1000647-86.2020.8.11.0036, manejados em desfavor de FERNANDO CARLOS CARBONATO, indeferiu o pedido liminar de manutenção da agravante na posse do imóvel objeto da ação, qual seja, do imóvel Lote 03, Quadra L, Av. Gal. Rondon, na cidade de Guiratinga, transcrito no Livro 03 -E, às fls. 273v/274, sob n. de Ordem 5.224, bem como o de suspensão da Ação de Manutenção de Posse no 1000905-33.2019.811.0036.

Em suas razões, a agravante sustenta que irá esclarecer mediante oitiva da testemunha Rubens De Castro Araújo que a negociação realizada entre eles (Rubens/demais herdeiros e o agravado Fernando), representada pelos documentos juntados pelo próprio agravado, se refere apenas ao imóvel residencial contido no lote 02 (casa com 05 cômodos) e não ao terreno vizinho (lote 03) que sempre foi da agravante – Iraci Vilela e sua família (esposo falecido e filhos).

Destaca-se que o imóvel (lote n. 03, da Quadra L, Av. Gal. Rondon, na cidade Guiratinga-MT, tendo 10,60 mts. De frente e 75,00 mts), sofreu alteração interna no cadastro imobiliário da Prefeitura que alterou nome das ruas e número dos imóveis, passando para Distrito 001, setor 03, Quadra 010, Lote 0023, nos termos da Declaração 021/2020 emitida pela municipalidade.

Afirma que é proprietária do imóvel em questão desde 1963, eis que após a finalização do processo de Arrolamento este pertence exclusivamente a mesma, fato é que além do direito de propriedade, sempre exerceram a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel, jamais tendo sido turbados ou esbulhados.

Pontua que no citado imóvel, a construção residencial foi demolida há muitos anos (fato já noticiado nos autos do Arrolamento), sobrevindo apenas o terreno locado ao Sr. Igor Vilela Pacheco, desde o ano de 2016 até este ano, uma vez que o mesmo possui uma padaria em frente ao terreno e o utilizava para depósito, conforme faz prova por meio de contratos de locação.

Afirma que ficou estupefata ao tomar conhecimento que a Ação de Manutenção de Posse foi movida pelo seu vizinho, ora agravado, que em flagrante de má-fé, juntou documentos naquela ação de Manutenção de posse, de imóvel realmente adquirido pelo mesmo, qual seja, lote 02, como se fosse do lote 03.

Aduz que no próprio documento datado de 18/06/2018 e denominado “Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários”, firmado entre os proprietários/possuidores do LOTE 02 e o Agravado, é possível ver a descrição exata do bem negociado e que o agravado, sabedouro que a "vítima" é pessoa idosa e residente na capital, pretende na verdade se apropriar ilicitamente do terreno da mesma que é vizinho da sua residência.

Destaca que além de o agravado ter se imitido na posse de um imóvel que nunca lhe pertenceu, ainda que na qualidade de mero possuidor, está construindo no terreno, ou seja, em imóvel que jamais lhe pertenceu, o que certamente agrava ainda mais a situação, já que está alterando o estado “da coisa”.

Requer, diante das certidões emitidas pelo Cartório de Guiratinga/MT que comprovam que o lote 02 do Agravado e lote 03 da Agravante são vizinhos (End: Av. G Rondon, Quadra L, lotes 02 e 03), a concessão do efeito ativo à decisão agravada para DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO da Ação de Manutenção de Posse n. 1000905-33.2019.811.0036, movida pelo Agravado em desfavor do Locatário (IGor), até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, além da concessão da Medida
inaudita altera pars e initio litis,
a fim de que a agravante seja imediatamente reintegrada na posse do imóvel, devendo o agravado entregá-lo nas mesmas condições quando do seu recebimento, expedindo-se para tanto competente mandado reintegratório.

Sucessivamente, seja deferida liminarmente a desocupação imediata do imóvel
sub judice
que deverá assim permanecer (desocupado) até ulterior deliberação deste Tribunal, com a expedição de competente mandado contemplando igualmente autorização de arrombamento, demolição e reforço policial, sendo tal medida imprescindível a fim obstaculizar que o agravado continue realizando obras no imóvel, sob pena de multa diária.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

A liminar foi indeferida, no Id. 76965999.

As contrarrazões não foram apresentadas.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pretendem a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu a concessão de efeito suspensivo em sede de embargos de terceiro, com a finalidade de obstar a ordem a manutenção do agravado na posse do imóvel Lote 03, Quadra L, Av. Gal. Rondon, na cidade de Guiratinga, transcrito no Livro 03 -E, às fls. 273v/274, sob n. de Ordem 5.224, nos autos da Ação no 1000905-33.2019.811.0036.

Pois bem.

A propositura da ação de embargos de terceiro exige a presença de dois requisitos, quais sejam, não ser o autor parte no processo no qual ocorre a constrição judicial e, ainda, ser proprietário e possuidor ou somente possuidor do bem penhorado.

A respeito do efeito suspensivo, nos embargos de terceiro, o artigo 678 do Código de Processo Civil dispõe que:
“A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”

Neste diapasão, o doutrinador Nelson Nery Júnior preleciona o seguinte:
“A verificação da posse nesta fase dos embargos de terceiro é sumária e superficial, destinada apenas a orientar o juiz a decidir se concede ou não a liminar. Não demonstrada a posse, a liminar será indeferida e o processo dos embargos terá prosseguimento sem liminar. (...) Na decisão não há discricionariedade para o juiz, pois se trata de ato vinculado à letra da lei: comprovados os requisitos, tem de deferir a liminar; ausentes estes, deve indeferi-la”
[cf. Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 14. ed. rev., ampl. e atua. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1516].

Na espécie, adianto que o caso é de desprovimento do recurso.

Explico.

Conforme consta dos autos, a tutela de urgência foi indeferida pelo Julgador
a quo
que, de posse dos documentos constantes nos autos, vislumbrou que, a princípio, não ficou claro que o imóvel ocupado pelo agravado se trata daquele de propriedade da agravante, demandando para tanto, dilação probatória para melhor aferir a questão.

Aliás, a própria agravante sustenta em suas razões que irá esclarecer, mediante oitiva da testemunha Rubens de Castro Araújo, como se deu negociação realizada entre eles (Rubens/demais herdeiros e o agravado Fernando), representada pelos documentos juntados pelo próprio agravado, defendendo que estes se referem ao imóvel residencial contido no lote 02 (casa com 05 cômodos) e não ao terreno vizinho (lote 03) que sempre foi seu e de sua família (esposo falecido e filhos).

Assim, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada, pois não restou evidenciado de plano o alegado domínio ou a posse sobre o imóvel
sub judice
, demandando a controvérsia dilação probatória.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REFORMA DE DECISÃO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO 1. Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da antecipação de tutela em sede de embargos de terceiro, a medida que se impõe é o indeferimento do pedido antecipatório diante do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 2.Em razão da inexistência de prova robusta capaz de demonstrar os argumentos da parte Agravante, forçoso indeferir, em sede de análise perfunctória da lide, o efeito suspensivo ao processo, máxime pela necessidade de dilação probatória do feito. 3.Agravo a que se nega provimento.”
(TJ-DF - AGI: 20140020098910 DF 0009956-83.2014.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2014, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2014 . Pág.: 155).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS POR TERCEIRO INTERESSADO - INDEFERIMENTO - DECISÃO MANTIDA. 1) - Não havendo prova irrefutável do direito do agravante, considerando que a propriedade do imóvel em litígio encontra-se em discussão em outros autos, existindo controvérsia sobre a validade do negócio jurídico que ensejou a transferência da propriedade, mostra-se correta a decisão singular que indeferiu os pedidos liminares. 2) - Descabido o pedido de juntada de documentos por terceiro interessado, em sede de agravo de instrumento, por serem atinentes à matéria de mérito, devendo serem inicialmente analisados pelo juízo de primeiro grau. 3) - Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.741478, 20130020240782 AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/12/2013, Publicado no DJE: 09/12/2013. Pág.: 97)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021